Tribunal: TJES
Processo: 5004245-15.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004245-15.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAMELLA MONTENEGRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004245-15.2024.8.08.0006

RECTE.: PAMELLA MONTENEGRO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA PENAL. REDUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU COM BASE EM DECRETO ESTADUAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. VALOR ORIGINÁRIO (R$ 2.000,00) FIXADO EM PATAMAR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DA OAB/ES. PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE JÁ EXERCIDAS PELO JUÍZO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO, SOB PENA DE AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA E DESPRESTÍGIO AO ATO JUDICIAL QUE A FIXOU. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14027445. Contrarrazões apresentadas ao Id. 14027450.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14027445), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.
Concedo, ainda, ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14027443), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art.487, inciso I, do CPC, para fins de
CONDENAR
o requerido na obrigação de pagar a parte autora o valor de
R$ 1.320,00
, a ser atualizado a partir da data da presente sentença, com base somente na taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
”

Trata-se de ação de cobrança contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para receber a quantia de R$ 2.000,00. Sustenta que o valor foi arbitrado em seu favor por sua atuação como defensora dativa em um Plenário do Júri na Comarca de Aracruz, para o qual foi nomeada devido à ausência de Defensoria Pública local. A ação judicial tornou-se necessária após seu requerimento de pagamento via RPV ser indeferido, sob o fundamento de que o montante fixado era superior ao previsto em lei.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na aplicação do Decreto Estadual nº 4987-R/21, que estabelece tetos para a remuneração de advogados dativos, e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 984), que afasta a vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redução, em sede de ação de cobrança, de honorários advocatícios fixados em favor de defensora dativa por sentença proferida em processo criminal, com trânsito em julgado.

Com a devida vênia ao entendimento esposado, a r. sentença merece reforma.

Primeiramente, cumpre prestigiar a atuação do magistrado que presidiu o Tribunal do Júri e, na qualidade de juiz natural da causa, detinha as melhores condições para avaliar a complexidade do trabalho desenvolvido, o zelo profissional da causídica e o tempo despendido para a realização da defesa em plenário. A fixação dos honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) constitui ato de valoração discricionária daquele juízo, que deve ser, em regra, respeitado.

Igualmente, a atuação da advogada dativa, que desempenhou um múnus público essencial à efetivação do acesso à justiça e da ampla defesa, deve ser dignamente remunerada, sob pena de desincentivo a tão nobre função.

Embora seja de notório conhecimento o precedente do STJ (Tema 984), que desobriga a vinculação do julgador aos valores da tabela da OAB, sua interpretação não pode levar a uma conclusão que avilte a remuneração do profissional. A
ratio decidendi
do referido tema é permitir que o juiz, utilizando-se de critérios de equidade, fixe um valor justo, podendo, inclusive, arbitrá-lo em patamar inferior ao da tabela quando esta se mostrar desproporcional.

No caso em tela, o que se observa é precisamente o contrário. O valor de R$ 2.000,00, arbitrado em favor da Recorrente, não apenas não se baseou na Tabela da OAB/ES, como se revela manifestamente inferior a ela. A título de exemplificação, à época dos fatos (dezembro de 2021), a defesa em Plenário do Júri, segundo a tabela da seccional capixaba, correspondia a 100 URHs (Unidades de Referência de Honorários), que, com o valor da URH de R$ 175,15, perfazia o montante de R$ 17.515,00.

Depreende-se, portanto, que o juiz sentenciante originário, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00, já exerceu um juízo de ponderação e equidade, desvinculando-se dos valores da tabela da Ordem para arbitrar uma quantia que considerou justa e proporcional à causa, porém em patamar significativamente mais modesto.

Nesse contexto, a posterior redução do valor para o teto de um decreto administrativo (R$ 1.320,00) representa uma dupla e indevida minoração da verba, ferindo a razoabilidade e desconsiderando a análise equitativa já aplicada pelo juiz natural da causa criminal, que é quem efetivamente acompanhou a prestação do serviço.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe para restabelecer a integralidade do valor originalmente arbitrado, que se mostra justo, razoável e compatível com a dignidade da advocacia.

Acerca do termo inicial dos consectários legais, a sentença recorrida determinou a incidência de atualização monetária a partir da data de sua prolação. Contudo, assiste razão à Recorrente quanto à necessidade de alteração do termo inicial.

Tratando-se de cobrança em face da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que os juros moratórios incidem a partir da citação do devedor, momento em que este é constituído em mora, conforme a aresto:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Controverte-se acerca do termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, na Execução de honorários, os juros moratórios são computados a partir da citação do devedor
(AgRg no REsp 1 .553.410/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/10/2015; AgRg no REsp 1.208 .670/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30/8/2013; AgRg no REsp 1.530.786/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016). 3. Esse panorama não foi modificado com o advento da Lei 11.960/2009, que, ao dar nova redação ao art . 1º-F da Lei 9.494/1997, faz expressa alusão à "compensação da mora" e aos "juros", o que denota que a natureza desses não teve alteração. 4. Destaque-se que, no AgInt no REsp 1 .362.981/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do STJ ratificou a jurisprudência acima aludida, em precedente sob o regime da Lei 11.960/2009 . 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1648576 RS 2017/0010440-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017)

Dessa forma, a atualização do débito deve retroagir à data da citação válida nos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a pagar à Recorrente, PAMELLA MONTENEGRO, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de honorários dativos, a ser atualizado
a partir da citação
, com base somente na taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)